Tribunal: STF
Processo: RHC 261667
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO. PLENÁRIO DO JÚRI. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 684.997/AL.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 13 anos de reclusão, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e III (homicídio qualificado), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa alega nulidade do julgamento popular, pois o réu foi conduzido ao plenário do júri algemado, na presença dos jurados, e só teve as algemas retiradas quando já estava na sala, sem prévia justificativa. Sustenta violação ao art. 474, §3º, do Código de Processo Penal e ao Verbete nº 11 da Súmula Vinculante, que vedam o uso de algemas, salvo absoluta necessidade, a ser motivada por escrito. Afirma que a exibição do acusado algemado, ainda que por breve momento, influencia o ânimo dos jurados, comprometendo a presunção de inocência e o devido processo legal.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de acolher as alegações defensivas, fez ver a ausência de ilegalidade:



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 473, § 3º do Código de Processo Penal, é claro ao estatuir que não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. 



    No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 11, nos seguintes termos: "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado." 



    Nessa linha, o uso de algemas ou qualquer outro meio de contenção no Plenário do Júri é exceção. Consta do acórdão lavrado pelo Tribunal de origem acerca da aventada nulidade que (e-STJ fls. 51/52):



    [...] como pontuado no próprio arrazoado defensivo, o acusado tão somente adentrou o salão fazendo uso das algemas, não tendo permanecido algemado durante a sessão plenária, o que não se afigura desarrazoado, tendo em vista se tratar de típico protocolo de segurança adotado quando da escolta de indivíduos custodiados no sistema prisional. 



    Em segundo lugar porque, ainda que assim não fosse, a defesa não logrou êxito em demonstrar, de forma objetiva e concreta, qual o prejuízo suportado pelo acusado em razão da apontada nulidade, requisito exigido pelo art. 563 da legislação adjetiva penal e pelos tribunais superiores para o seu reconhecimento, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. 



    Tenho que, contrariamente ao alegado pela defesa, a condução do agravante ao interior do salão do júri fazendo uso de algemas configurou mero ato protocolar de segurança, e não ato passível de influenciar no ânimo dos jurados e ferir o princípio da presunção de inocência. Tanto é verdade que o agravante permaneceu sem as algemas durante a sessão de julgamento. 



    Nesse particular, ressalto que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) estabelecem limites para a aplicação de instrumentos de contenção ao custodiado e fazem a previsão de que tais instrumentos apenas podem ser utilizados quando autorizados legalmente e nas seguintes circunstâncias: como medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa; por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros ou de causar danos materiais (nestes casos, o diretor deve consultar o médico com urgência e apresentar um relatório à autoridade administrativa superior). As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), apesar de não juridicamente vinculantes, foram adotadas de forma unânime pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução UNGA A/RES /70/175 adotada em 17 de dezembro de 2015) e representam “as condições mínimas que são aceitas como adequadas pelas Nações Unidas”. 



    As algemas foram usadas como medida de precaução durante a movimentação do acusado e, logo que apresentado à autoridade judicial, foram retiradas. A medida foi baseada no nível e natureza do risco apresentado e, sem sombra de dúvidas, foi aplicada pelo menor intervalo de tempo necessário. 



    Esta Corte é firme no entendimento de que o emprego de algemas, durante o julgamento plenário, não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança.” (e-doc. 43, p. 2-3; grifos acrescidos)



    8. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, as algemas foram utilizadas apenas como protocolo de segurança durante a condução do recorrente até o local do julgamento, sendo retiradas tão logo ele foi apresentado à autoridade judiciária. Assim, no decorrer da sessão de julgamento, o acusado permaneceu desalgemado.



    9. Nessa perspectiva, não se constata afronta ao Verbete nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    10. Pela mesma razão, tampouco se cogita de violação ao art. 474, § 3º, do Código de Processo Penal, a versar que “ não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri”.



    11. Desse modo, não há falar em nulidade do processo-crime em razão da apresentação do réu no plenário do Tribunal do Júri, pois o uso das algemas se limitou ao momento de sua condução, encontrando-se plenamente justificado como medida de segurança.



    12. De outro lado, vale ressaltar que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    14. Portanto, ainda que se cogitasse nulidade, entendo ausente a comprovação de prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. 



    15. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Uso de algemas. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.122-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 07/02/2022; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, no caso o recurso especial. 2. Ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia hábeis a ensejar o deferimento da ordem de ofício. Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”



    (RHC nº 123.009, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 02/12/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.485.169-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 15/05/2024; grifos acrescidos).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator